Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600322-24.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
17/03/2025
Número: 0600322-24.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 03/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600322-
24.2024.6.16.0018, que julgou desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais
de 2.024, do candidato Adilson Rodrigo Milek, em que concorreu ao cargo de vereador, com
supedâneo nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Diante da extrapolação do limite de gastos de campanha com recursos próprios no valor de R$
314,92 (trezentos e quatorze reais e noventa e dois centavos), condenou o candidato ao pagamento
de multa no valor de 100% (cem por cento) do valor ultrapassado, o qual deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional no prazo de cinco dias úteis contados da intimação da decisão judicial, nos
termos do art. 6º da Resolução TSE nº 23.607/19. Em razão da utilização irregular do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC condenou o prestador ao recolhimento do valor
de R$ 14.6500,00 (R$13.350,00 + R$1.300,00) ao Tesouro Nacional, em até cinco dias da data do
trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 17, §§ 2º e 9º e 79,
§§1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Decorrido o prazo sem o devido recolhimento,
proceda-se a execução da decisão nos termos do art. 33 da Resolução TSE nº 23.709/2022. (Trata-
se de prestação de Contas Finais apresentada pelo candidato Adilson Rodrigo Milek, que
concorreu ao cargo de Vereador no Município de Jaguariaíva nas Eleições Municipais de 2024 pelo
Partido Liberal - PL. Inicialmente, verifico que as contas finais foram apresentadas diretamente no
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE, em conformidade com o artigo 64, §1º, da
Resolução TSE nº 23.607/19. A unidade técnica manifestou-se pela desaprovação de contas, em
razão de impropriedades/irregularidades das quais foi devidamente intimado o candidato, tendo
apresentado manifestação na tentativa de saná-las. Em que pesem as manifestações e argumentos
do ora, permaneceram presentes as irregularidades apontadas no Parecer Técnico Conclusivo no
que se refere a extrapolação do limite de gastos de campanha e ao uso irregular de recursos do
fundo especial de financiamento de campanha (FEFC) - despesas com militância e repasse
irregular.) ELEITO RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ADILSON RODRIGO MILEK (RECORRENTE)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ADILSON RODRIGO MILEK VEREADOR
(RECORRENTE)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)

JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44417393
16/03/2025
18:44
Acórdão
Acórdão

Num. 44417393 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/03/2025 18:44:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031618445735300000043361734
Número do documento: 25031618445735300000043361734
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 09:44:32
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.364

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600322-
24.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ADILSON RODRIGO MILEK VEREADOR
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
RECORRENTE: ADILSON RODRIGO MILEK
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO
RECEBIDA DE CANDIDATO A MAJORITÁRIA. RECURSOS DO FEFC.
CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS DIVERSOS. IRREGULARIDADE.
CONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
MILITÂNCIA.
CONTRATOS
PADRONIZADOS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DE LOCAL DE
TRABALHO E JUSTIFICATIVA DO VALOR CONTRATADO. PAGAMENTO
COM RECURSOS DO FEFC. IRREGULARIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DE
LIMITE DE GASTOS DE CAMPANHA. APLICAÇÃO DE MULTA. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato eleito ao cargo de
vereador no município de Jaguariaíva em face da sentença proferida pelo
Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas do
recorrente, relativas às Eleições de 2024, e aplicou multa no valor de 314,92,
em razão da extrapolação do limite de gastos de campanha, bem como
determinou a devolução de R$ 14.650,00 ao Tesouro Nacional, em razão
da utilização irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC.
1.2 O recorrente sustentou que a doação estimável em dinheiro recebida de

Num. 44417393 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/03/2025 18:44:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031618445735300000043361734
Número do documento: 25031618445735300000043361734
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 09:44:32
candidato à majoritária filiado a partido diverso não configuraria irregularidade
grave; que a prestação de serviços de militância tem natureza itinerante e
flexível; e que a extrapolação do limite de gastos não comprometeria a análise
das contas. Requereu, então, a aprovação das contas com ressalvas e
afastamento da determinação de devolução de valores.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso
sob o argumento de que as irregularidades são graves e justificam a
desaprovação das contas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há três questões em discussão: i) saber se é possível repasse de
recursos do FEFC de candidato à majoritária para candidato à proporcional,
pertencentes a partidos distintos, mas coligados para a majoritária; ii) saber
se a contratação de serviços de militância sem detalhamento adequado
compromete a regularidade das contas; e iii) saber se a extrapolação do limite
de gastos de campanha configura irregularidade e se a multa é adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Sobre a primeira questão, a Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o
repasse de recursos do FEFC entre candidatos ou partidos não pertencentes
à mesma legenda na eleição proporcional, ainda que coligados no pleito
majoritário, nos termos do artigo 17, §2º e §2º-A.
3.2 A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à
proporcional seria na hipótese de pertencerem aos mesmos partidos políticos.
3.3 No caso dos autos, a doação estimável de R$ 1.300,00, oriunda de
recursos do FEFC, foi realizada pelo candidato ao cargo de vice-prefeito,
Reginaldo Aparecido Cheirubim, filiado ao Partido Social Democrático - PSD,
ao recorrente, filiado ao Partido Liberal - PL. Embora os partidos estejam
coligados para a eleição majoritária, a vedação se aplica porque os
candidatos são filiados a agremiações diversas.
3.5 Essa irregularidade caracteriza o recebimento de recursos de fonte
vedada, sendo devido o recolhimento do valor correspondente a R$ 1.300,00
ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, §2º, §2º-A e §9º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
3.6 A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que os contratos para prestação
de serviços de militância especifiquem local de trabalho, horas trabalhadas,
atividades executadas e justificativa de preço.

Num. 44417393 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/03/2025 18:44:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031618445735300000043361734
Número do documento: 25031618445735300000043361734
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 09:44:32
3.7. No caso dos autos, foram contratados diversos colaboradores cujos
contratos de prestação de serviços não especificaram esses elementos o que
configura irregularidade nos termos da jurisprudência consolidada desta
Corte.
3.8 Como o pagamento desses colaboradores contratados irregularmente
ocorreu com recursos do FEFC, há que se manter a sentença que determinou
o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor correspondente a R$ 13.350,00.
3.9 A extrapolação do limite de gastos de campanha enseja a aplicação de
multa conforme o artigo 6º da Resolução TSE nº 23.607/2019. Embora a
penalidade aplicada corresponda a 100% do valor ultrapassado, está em
plena conformidade com o comando normativo e não se revela
desproporcional porque equivale a apenas R$ 314,92.
3.10 Há que se concluir pela manutenção da sentença que desaprovou as
contas do recorrente, eis que constatadas irregularidades que, somadas,
totalizam o montante de R$ 14.965,92, que corresponde a 91% da
movimentação financeira de campanha, o que excede os limites utilizados por
esta Corte para aprovação com ressalva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que
desaprovou as contas do recorrente e determinou a devolução de R$
14.650,00 ao Tesouro Nacional, além da aplicação de multa de R$ 314,92.
Tese de julgamento: "1. A doação estimável em dinheiro, oriunda de
recursos do FEFC, realizada por candidato à majoritária para candidato à
proporcional, pertencentes a partidos diversos, ainda que coligados no pleito
majoritário, configura irregularidade que caracteriza recebimento de recursos
de fonte vedada, o que enseja o recolhimento do respectivo valor ao Tesouro
Nacional. 2. A contratação de serviços de militância sem detalhamento
adequado impede a fiscalização e compromete a regularidade das contas. 3.
A extrapolação do limite de gastos com recursos próprios enseja a aplicação
de multa de até 100% do montante em excesso, a qual deve ser arbitrada de
modo proporcional e razoável, com fim de assegurar o cumprimento da
legislação eleitoral".
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/97
Resolução TSE nº 23.607/2019, artigos 6º, 17, 35
Jurisprudência relevante citada

Num. 44417393 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/03/2025 18:44:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031618445735300000043361734
Número do documento: 25031618445735300000043361734
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 09:44:32
TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Rel. Min. Cármen
Lúcia, DJE 02/08/2023.
TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Rel. Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060316669, Rel. Des. Jose
Rodrigo Sade, DJE 14/08/2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060253795, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 13/06/2024.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL nº 060046172, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 26/04/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Adilson Rodrigo Milek em face da sentença
proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas do
candidato eleito ao cargo de vereador, no município de Jaguariaíva, relativas às Eleições
de 2024, e aplicou multa no valor de 314,92, em razão da extrapolação do limite de gastos
de campanha, bem como determinou a devolução de R$ 14.650,00 ao Tesouro Nacional,
em razão da utilização irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC.
Em suas razões recursais (ID 44246180), o recorrente alegou que: a) a doação estimável
em dinheiro recebida de candidato à majoritária filiado a partido político diverso não
caracteriza irregularidade grave, nem recebimento de recursos de fonte vedada, eis que
os partidos estão coligados ao pleito majoritário; b) a prestação de serviços de militância
possui natureza itinerante, abrangendo diversas localidades no município de Jaguariaíva,
e as atividades de militância e mobilização de rua foram realizadas de forma flexível,
embora o contrato não estipule previsão de jornada de trabalho específica. Demais disso,
alegou que as atividades executadas consistiram na distribuição de material de
campanha, apoio em eventos e outras ações de mobilização; c) a extrapolação de limite

Num. 44417393 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/03/2025 18:44:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031618445735300000043361734
Número do documento: 25031618445735300000043361734
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 09:44:32
de gastos não compromete a análise das contas. Requereu o provimento do recurso, para
aprovar com ressalvas as contas de campanha, afastando-se a determinação de
recolhimento de valores.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44266656) manifestou-se pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, pelo desprovimento, por entender que as irregularidades
constatadas são dotadas de gravidade suficiente a ensejar a desaprovação das contas.
É o relatório.

VOTO
a) Da admissibilidade recursal
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da pretensão recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral do
candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
Pertinente a análise individualizada de cada irregularidade objeto da irresignação recursal.
b.1) Do recebimento de doação estimável proveniente de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC efetuada por candidato à
majoritária filiado em partido diverso
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão disciplinadas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.

Num. 44417393 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/03/2025 18:44:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031618445735300000043361734
Número do documento: 25031618445735300000043361734
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 09:44:32
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação/federação ou não coligados/federados.
O objetivo da disposição é evitar doações do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC a partidos e a candidatos adversários, para que não seja desvirtuada a
lógica das disputas eleitorais, garantindo-se a distribuição equânime dos recursos e o
equilíbrio do pleito.
A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas eleições proporcionais,
alterando a redação do art. 17, §1º, da Constituição Federal.
Diante dessa vedação constitucional, a interpretação do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 deve ser no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem
receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
exclusivamente de seu próprio partido ou de outros candidatos filiados à mesma
legenda.
Ao enfrentar a situação, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional seria na
hipótese de pertencerem ao mesmo partido político. Observe-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO
CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO
ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral

Num. 44417393 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/03/2025 18:44:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031618445735300000043361734
Número do documento: 25031618445735300000043361734
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 09:44:32
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da
qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações
estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre
da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023)
No mesmo sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NO PARECER
TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA APTA PARA
IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC.
VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados
pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e
dos candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo
disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)
Na hipótese dos autos, o recorrente, filiado ao Partido Liberal - PL, recebeu de forma
irregular doação estimada no valor de R$ 1.300,00, provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC recebidos pelo candidato ao cargo de vice-prefeito,
Reginaldo Aparecido Cheirubim, filiado ao Partido Social Democrático - PSD.
A mencionada doação, ainda que estimável em dinheiro, é oriunda de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, e foi realizada e recebida por

Num. 44417393 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/03/2025 18:44:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031618445735300000043361734
Número do documento: 25031618445735300000043361734
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 09:44:32
candidatos que não pertencem à mesma legenda, o que configura irregularidade diante da
vedação pela legislação eleitoral de doação de recursos a candidatos proporcionais
pertencentes à legenda diversa, ainda que as agremiações estejam coligadas para
eleição majoritária.
Assim, em que pese a existência de coligação no pleito majoritário entre os partidos dos
candidatos, a doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC feita pelo candidato ao cargo de prefeito, Reginaldo Aparecido
Cheirubim, ao candidato ao cargo de vereador, filiado em partido diverso, configura
irregularidade, a qual enseja o recebimento de recursos de fonte vedada, sendo devido o
recolhimento do valor correspondente a R$ 1.300,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 17, §2º, §2º-A e §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
b.2) Do uso irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
para contratação de serviços de militância.
A propósito da utilização dos recursos proveniente do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC para contratação de serviços de militância, a Resolução TSE nº
23.607/2019 determina que:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
(Lei nº 9.504/1997, art. 26) :
(...)
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
(...)
§12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral
das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas,
da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
Como se vê, o prestador deverá comprovar na prestação de contas a utilização dos
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC para que a
Justiça Eleitoral fiscalize a licitude do emprego desse recurso público nas campanhas.
Depreende-se, portanto, da mencionada legislação eleitoral, que o prestador deve
apresentar o detalhamento das despesas realizadas com pessoal, mediante a
identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado.
Na hipótese, a sentença reconheceu a irregularidade na contratação de pessoal pelo
prestador, por entender que os instrumentos contratuais apresentados, a fim de
comprovar essa despesa, são padronizados e com cláusulas genéricas, sem previsão dos
locais e da jornada de trabalho, sem especificação das atividades executadas, e sem
justificativa dos preços contratados.

Num. 44417393 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/03/2025 18:44:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031618445735300000043361734
Número do documento: 25031618445735300000043361734
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 09:44:32
Em relação a essa irregularidade, o recorrente argumentou que a prestação de serviços
de militância tem caráter itinerante, abrangendo diversas localidades dentro do município
de Jaguariaíva, o que impossibilita a indicação exata do local de atuação dos
colaboradores no contrato de prestação de serviços de militância. Justificou, também, que
a ausência de indicação de jornada de trabalho se deu em razão do caráter variável e
sazonal das atividades, sendo que o valor pactuado foi baseado nas práticas de mercado
para a região.
O parecer técnico acostado ao ID 44246165 identificou as seguintes irregularidades
relativas à contratação de serviço de militância pagos com recursos do FEFC:
Franciele da Silva Brunet dos Santos Babiuk, Nato Alves de Oliveira, Leticia Carolina
Santos Couzolino de Souza, Leonir Bueno dos Santos, Jussara Alves Teixeira, Nilceia
Aparecida Miranda , Patrícia Rodrigues de Sá Lima: os instrumentos contratuais relativos
a esses colaboradores são padronizados, sem previsão de jornada de trabalho ou
atividades executadas nem justificativa do valor contratado. Demais disso, o parecer
conclusivo apontou que nestes contratos há previsão de pagamento parcelado em duas
vezes, sendo que houve pagamento em parcela única. Constatou, também, que não há
identificação dos depositantes/sacadores na compensação dos cheques utilizados para
pagamento.
Herick David Dott: contrato juntado após o parecer de diligências apresenta cláusulas
genéricas, sem indicação de local e de jornada de trabalho, sem descrição das atividades
executadas e ausência de justificativa do valor contratado. O parecer conclusivo apontou
que, no item 1 do contrato apresentado, consta a função de coordenador de equipe, em
que pese o valor de R$ 1.500,00 seja equivalente aos demais colaboradores contratados.
Demais disso, no comprovante do pix realizado, consta nome de pessoa diversa - Irene
Fernandes Amaro.
Rodrigo José Duarte: contrato juntado após o parecer de diligências apresenta cláusulas
genéricas, sem indicação de local e de jornada de trabalho, sem descrição das atividades
executadas e ausência de justificativa do valor contratado. O parecer conclusivo ressaltou
que não foi apresentado documento de rescisão contratual, ao contrário do alegado pelo
prestador. Foi apresentado recibo no valor de R$ 750,00, cujo comprovante de
pagamento por meio de pix consta nome de parte diversa, Adriana de Oliveira dos Santos,
no valor de R$ 600,00.
Raphael Silva Vieira: contrato juntado após o parecer de diligências apresenta cláusulas
genéricas, sem indicação de local e de jornada de trabalho, sem descrição das atividades
executadas e ausência de justificativa do valor contratado. Houve apresentação de recibo
de transação por pix no valor de R$ 600,00, referente a pagamento de serviços de
atividades de mobilização de rua.
A legislação é expressa ao determinar o detalhamento das despesas realizadas com
pessoal, conforme artigo 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A esse propósito, vejam-se precedentes desta Corte:

Num. 44417393 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/03/2025 18:44:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031618445735300000043361734
Número do documento: 25031618445735300000043361734
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 09:44:32
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEÍCULO CEDIDO
INDEVIDAMENTE. DOAÇÕES ESTIMADAS. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DOADOR. INCONSISTÊNCIAS NAS DESPESAS
PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. GASTOS COM PESSOAL CUSTEADOS COM
RECURSOS DO FEFC. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS SEM EMISSÃO DE RECIBO.
OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
GASTOS COM MATERIAL DE PUBLICIDADE EM CONJUNTO. OBRIGATORIEDADE
DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS, COM
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.
[...]
4. Não sendo apresentado contrato completo, válido e/ou com o detalhamento do
objeto, e sendo os recibos de pagamento genéricos, tem-se por não comprovados
os gastos com atividades de militância. Inteligência dos artigos 35, § 12, e 60, § 2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. Envolvendo receitas públicas, é de rigor a
determinação de devolução ao Tesouro Nacional.
4.1. Quanto a essa matéria, esta Corte firmou recentemente o entendimento de que, nos
casos em que constatada discrepância não justificada entre os valores pagos a
prestadores de serviços distintos mas que exerceram a mesma função, o valor a recolher
não corresponde ao total contratado, mas apenas àquilo que sobejar a média dos valores
diários contratados. Precedente.
5. Arrecadação de receitas estimáveis sem emissão de recibo eleitoral, quando atinentes
a serviços contábeis e jurídicos custeados pelo partido político, não configuram
irregularidade, haja vista que o próprio registro dessa doação não é obrigatório.
Inteligência do artigo 20 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. A omissão de receitas nas contas parciais configura irregularidade mas, quando se
refere a recursos oriundos do partido político, a gravidade resta mitigada. Precedente.
[...]
9. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de verba ao Tesouro
Nacional.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060316669, Acórdão, Des. Jose Rodrigo
Sade, Publicação: DJE - DJE, 14/08/2024.
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO REALIZADA PELO DIRETÓRIO ESTADUAL DO
PARTIDO AO QUAL O CANDIDATO É FILIADO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. GASTOS
COM RECURSOS PÚBLICOS. DESPESAS COM PESSOAL NÃO SUFICIENTEMENTE
COMPROVADAS. OMISSÃO DE DESPESAS. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO DOS
VALORES CORRESPONDENTES ÀS IRREGULARIDADES APONTADAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que o relatório em

Num. 44417393 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/03/2025 18:44:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031618445735300000043361734
Número do documento: 25031618445735300000043361734
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 09:44:32
questão corresponde a doação realizada pelo Diretório Estadual do partido ao qual o
candidato é filiado e que o atraso foi de poucos dias, nota-se que a transparência das
contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de
natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.
3. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada ao
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo(a) prestador(a) de
serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ¿c¿ e 60, § 2º da Resolução do TSE
nº 23.607/2019.
4. O pagamento de valores superiores aos estabelecidos em contrato constitui
irregularidade e enseja a determinação de devolução dos valores pagos em excesso,
para os quais não há comprovação.
5. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida
em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes desta Corte.
[...]
8. Contas aprovadas com ressalvas.PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060253795, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE,
13/06/2024
Não obstante a irresignação do recorrente, é irregular o gasto eleitoral com pessoal, com
utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, não
comprovado mediante apresentação de contrato ou outro documento hábil a demonstrar o
local de trabalho, horas trabalhadas, a especificação das atividades executadas, bem
como justificativa do preço contratado.
Demais disso, a mera alegação pelo recorrente de que o valor pactuado nas contratações
foi baseado nas práticas de mercado para a região não é suficiente para justificar os
valores contratados.
Assim, deve ser mantida a sentença no tocante à ausência de comprovação idônea de
utilização dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC para
contratação de pessoal que culminou na determinação de devolução ao Tesouro Nacional
no valor de R$ 13.350,00.
b.3) Da extrapolação do limite de gastos de campanha
A Portaria TSE n. 593/2024 fixou o valor correspondente a R$ 15.985,08 como limite de
gastos de campanha ao cargo de vereador, no município de Jaguariaíva, nas eleições de
2024.
Por sua vez, o artigo 6º, da Resolução TSE n. 23.607/2019, estabelece aplicação de multa
na hipótese de extrapolação do limite de gastos de campanha:
Art. 6º Gastar recursos além dos limites estabelecidos sujeita as(os) responsáveis ao
pagamento de multa no valor equivalente a 100% (cem por cento) da quantia que

Num. 44417393 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/03/2025 18:44:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031618445735300000043361734
Número do documento: 25031618445735300000043361734
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 09:44:32
exceder o limite estabelecido, a qual deverá ser recolhida no prazo de cinco dias úteis
contados da intimação da decisão judicial, podendo as(os) responsáveis responderem,
ainda, por abuso do poder econômico, na forma do art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990 , sem prejuízo de outras sanções cabíveis (Lei nº 9.504/1997, art. 18-B) .
[...]
O Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento no sentido de que a extrapolação do limite
de gastos de campanha configura irregularidade grave, eis que compromete a igualdade
de condições na disputa eleitoral:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATA AO CARGO DE
PREFEITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO PELO TRE
DE MINAS GERAIS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS DE CAMPANHA.
EXCLUSÃO INDEVIDA DE VALORES RELATIVOS A RECEITAS ESTIMÁVEIS EM
DINHEIRO, O QUE MACULOU A CONFIABILIDADE DAS CONTAS. FUNDAMENTOS
NÃO INFIRMADOS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS PARA MODIFICAR O
DECISUM IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Os candidatos somente podem realizar gastos até o limite estabelecido pelo
TSE, sob pena de se sujeitarem ao pagamento de multa em valor equivalente a
100% da quantia em excesso, consoante dispõem os arts. 4º, caput, e 5º da Res.-
TSE 23.463/15.
2. Sem prejuízo da censura em multa, é firme a compreensão deste Tribunal
Superior de que a extrapolação de gastos de campanha consubstancia-se em
irregularidade grave, a impor a decisão de rejeição das contas. Precedentes.
3. Não logrando a agravante explanar argumentos hábeis a ensejar a alteração do
entendimento firmado na decisão agravada, fica esta mantida por seus próprios
fundamentos.
4. Respaldado o decisum impugnado em fundamentos idôneos, merece ser desprovido o
Agravo Regimental, tendo em vista a ausência de argumentos hábeis para modificar a
decisão agravada.
5. Agravo Regimental a que se nega provimento.Agravo Regimental em Agravo de
Instrumento nº52960, Acórdão, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 29/08/2018.
No caso dos autos, a sentença reconheceu que o recorrente extrapolou o limite de gastos
de campanha em R$ 314,92, eis que o montante de recursos arrecadados pelo candidato
totalizou o valor de R$ 16.300,00, em descumprimento à legislação eleitoral.
Conquanto o valor excedido seja relativamente pequeno, a imposição da multa se justifica
pela necessidade de garantir a observância das normas que regem o processo eleitoral e
assegurar a igualdade de condições entre os candidatos.
Entendo, ainda, que a penalidade aplicada, embora corresponda a 100% do valor
ultrapassado, está em plena conformidade com o comando normativo e não se revela
desproporcional, porque equivale a apenas R$ 314,92, admitir a sua redução seria
fragilizar a fiscalização dos gastos eleitorais e incentivar o descumprimento das regras,

Num. 44417393 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/03/2025 18:44:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031618445735300000043361734
Número do documento: 25031618445735300000043361734
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 09:44:32
contrariando os princípios da legalidade e da moralidade eleitoral.
Portanto, neste ponto, a sentença também deve ser mantida em sua integralidade.
c) Da análise global das contas
Há que se concluir pela manutenção da sentença que desaprovou as contas do
recorrente, eis que constatadas irregularidades que, somadas, totalizam o montante de
R$ 14.965,92, que corresponde a 91% da movimentação financeira de campanha, o que
excede os limites utilizados por esta Corte - R$ 1.064,00 e 10% dos recursos
movimentados na campanha -, para balizar a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade para aprovação com ressalva.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO, mantendo-se a sentença que desaprovou as contas de Adilson Rodrigo
Milek, candidato eleito ao cargo de vereador do município de Jaguariaíva, nas Eleições de
2024, determinou a devolução de R$ 14.650,00 ao Tesouro Nacional, e impôs multa no
valor de R$ 314,92.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600322-
24.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ADILSON RODRIGO MILEK VEREADOR, ADILSON
RODRIGO MILEK - Advogado dos RECORRENTES: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA -
PR76880 - RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44417393 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/03/2025 18:44:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031618445735300000043361734
Número do documento: 25031618445735300000043361734
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 09:44:32
SESSÃO DE 13.03.2025